Tribunal: STF
Processo: AI 458856
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DA CORTE NO RE 253.472. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.